Tribunal: TJSP
Processo: 1020344-37.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida prescrita

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Prescrito o direito de pretensão de cobrança por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar judicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos de coerção para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Existência de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", embora possa ser reputada como meio de cobrança extrajudicial, não causa influência no "score" do consumidor. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido. Decaimento mínimo da ré que autoriza carrear exclusivamente à autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade processual a ela concedida. RECURSO PROVIDO EM PARTE.